Tribunal: TJDFT
Processo: 0748591-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748591-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. V. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C. V. F. G, menor púbere, representado por sua genitora, ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0725429-55.2020.8.07.0001, revogou a liminar concedida pelo juiz da Segunda Vara Cível de Ceilândia e reconheceu a conexão dos feitos. Decisão ID 21369574 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Despacho ID 22927158 intimando a parte para se manifestar sobre a manutenção de interesse, ante a prolação de sentença nos autos originários, tendo ela quedado-se inerte, conforme certidão ID 23401617. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que houve prolação de sentença na ação originária e que o presente recurso analisava decisão que deferiu tutela de urgência, entendo que houve perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2021 14:53:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador